Tribunal: TJSP
Processo: 1117885-14.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANOTAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA. Improcedência da ação. Apelo da autora. Pretensão a anotação da realização de cessão de crédito no sistema de dados da instituição financeira. Realização de notificação extrajudicial com impugnação de pagamento ao cedente. Acolhimento. Desnecessidade de prévia e expressa anuência da administradora para

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANOTAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA. Improcedência da ação. Apelo da autora. Pretensão a anotação da realização de cessão de crédito no sistema de dados da instituição financeira. Realização de notificação extrajudicial com impugnação de pagamento ao cedente. Acolhimento. Desnecessidade de prévia e expressa anuência da administradora para cessão de crédito de cota de consórcio cancelada. Medida que visa apenas evitar o pagamento a pessoa diversa do real titular do crédito. Sentença modificada. Procedência da ação. Recurso provido.